Tribunal: TJDFT
Processo: 0736125-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736125-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOLTER MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BMG SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por WOLTER MARTINS DE SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito (processo no 0716209-39.2025.8.07.0007) movida contra BANCO BMG S.A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 246511517 – autos originários): Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Instada a comprovar, a parte requerente/exequente não atendeu ao comando do despacho retro, já que não apresentou documentos suficientes a fim de permitir a concessão da gratuidade. Portanto, entendo que a parte requerente/exequente não faz jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, via de consequência, determino que a parte requerente/exequente anexe aos Autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. ATENTE-SE a parte requerente/exequente, pois não será aceito comprovante de agendamento de pagamento. Publique-se. Intime-se Em suas razões recursais (ID 75576374), o agravante aduz que sua condição financeira é incompatível com o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, assim, sustentando que preenche os requisitos legais para a obtenção da assistência judiciária integral. Nessa senda, relata que percebe mensalmente o valor líquido de R$ 1.945,00 a título de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme demonstrado por meio de extrato previdenciário juntado aos autos. Ressalta, ainda, que parte significativa de sua renda é comprometida com o pagamento de empréstimos consignados, conforme extrato bancário apresentado, o que agrava sua situação de vulnerabilidade econômica. Ademais, defende que o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem se deu de forma genérica e sem a devida análise dos documentos acostados, os quais, segundo o agravante, comprovam sua hipossuficiência. Invoca, nesse contexto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a simples declaração de insuficiência de recursos é suficiente para a concessão do benefício, conforme se extrai do AgRg no REsp 925.411/RJ. Sob essa ótica, aduz, que a negativa do benefício compromete o acesso à jurisdição e viola o princípio do devido processo legal, além de representar risco de perecimento do direito, diante da impossibilidade de prosseguimento da demanda originária por ausência de recursos para o recolhimento das custas. Argumenta, ainda, que o indeferimento da gratuidade de justiça configura afronta à Lei no 1.060/50, que assegura o benefício àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e à Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que presume a vulnerabilidade econômica de pessoas cuja renda familiar mensal não ultrapasse cinco salários-mínimos. De tal forma, defende que a manutenção da decisão recorrida enseja risco de dano irreparável, haja vista a impossibilidade de prosseguimento da demanda consumerista em virtude da ausência de recursos financeiros, caracterizando, assim, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Ao final, pugna pelo recebimento do agravo no efeito suspensivo, a fim de que sejam cessadas as consequências da decisão combatida até o julgamento de mérito. Requer, no mérito, a reforma da decisão agravada para o fim de deferir integralmente os benefícios da justiça gratuita. Subsidiariamente, pleiteia a concessão parcial da gratuidade ou, ao menos, o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. Sem preparo, em razão de o benefício da gratuidade de justiça configurar objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Necessário esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, pois, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC3. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos. 3. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que o agravante percebe rendimentos brutos em torno de R$ 12.795,59. Todavia, após descontos no montante de R$ 9.281,95, sua remuneração líquida perfaz o valor de R$ 3.513,64. Ademais, possui outros diversos empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente. 4. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão do benefício. Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1954904, 0743633-14.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifou-se); CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, por entender que ela não demonstrou, nos autos de origem, a sua incapacidade de arcar com as custas processuais. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, concedendo a gratuidade judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). 4. A análise do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo daqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. 5. No caso, não há elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da recorrente. Opedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1954608, 0738287-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifou-se); Ademais, tenho entendimento de que, para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deve perceber renda mensal igual ou inferior a 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência majoritária deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos recentes arestos: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Recurso provido. I. Caso em exame 1. A agravante, pessoa natural, postula os benefícios da justiça gratuita alegando hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. Verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica. III. Razões de decidir 3. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que mesmo ultrapassado esse limite o autor encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. 4. No caso, a agravante tem rendimentos dentro da faixa acima referida. A circunstância de ser defendida por advogado particular não impede a concessão do benefício em face de expressa e clara disposição do § 4o do art. 99 do CPC. Nesse contexto, prevalece a presunção legal, sem o que o indeferimento da gratuidade poderia sacrificar o direito, o que contraria o princípio do acesso universal à Justiça. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. ------------ Dispositivos relevantes citados: Resolução 140/2015, Defensoria Pública do Distrito Federal; art. 99, §4o, CPC. (Acórdão 1955657, 0733891-62.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. Os pressupostos devem ser analisados sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos - artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), e subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 3. Analisadas as condições financeiras familiares sob esses critérios objetivos e subjetivos e demonstrado que a parte é hipossuficiente financeira para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, defere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765681, 07288176120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Pois bem. Compulsando os autos, tem-se que o agravante juntou declaração de hipossuficiência (ID 241119646 dos autos de origem), extratos bancários emitidos pela instituição financeira agravada (ID 75576378), além de demonstrativo do INSS – Histórico de Créditos (ID 75576378). Ao que se constata, o agravante é beneficiário de aposentadoria concedida pelo INSS, percebendo proventos mensais no valor aproximado de R$ 1.944,71 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme consignado no campo ‘Valor Total de MR do Período’ constante do histórico de créditos emitido pela autarquia previdenciária de ID 75576378. Denota-se que referida quantia tem caráter eminentemente alimentar, assim, destinando-se à manutenção básica do recorrente e de sua família, circunstância que reforça a impossibilidade de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, Ademais, denota-se, prima facie, que o extrato bancário juntado ao ID 75576378 revela a quase completa absorção dos parcos rendimentos do Agravante por descontos automáticos, notadamente a título de empréstimos consignados e transferências bancárias, resultando em saldos quase zerados ao final de cada período. Tal circunstância reforça, de modo inequívoco, a sua condição de hipossuficiência econômica e a impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, atraindo a incidência do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Não obstante, verifica-se a existência de perigo de dano, pois o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar a extinção do feito de origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator